Tribunal: TJSP
Processo: 9000712-77.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos domiciliares (Lei Municipal 13.478/2002). Exercício de 2003 a 2005. Acórdão que acolhe recurso de apelação para julgar procedentes os embargos a execução e reconhecer ilegítima a cobrança da taxa. Interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Taxa de

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos domiciliares (Lei Municipal 13.478/2002). Exercício de 2003 a 2005. Acórdão que acolhe recurso de apelação para julgar procedentes os embargos a execução e reconhecer ilegítima a cobrança da taxa. Interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Taxa de resíduos sólidos domiciliares. Exercício de 2005. Rateio do custo do serviço de acordo com o potencial volume de geração de lixo. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Ilegitimidade da cobrança configurada. Julgamento do apelo mantido.